Tribunal: TJMT
Processo: 0013300-78.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013300-78.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA MOREIRA VIEGAS - CPF: 020.717.911-50 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF - NULIDADE - DIREITO A SALÁRIOS - FGTS SEM A MULTA DE 40% - 13o SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF - ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INAPLICABILIDADE DA CLT - ART. 39, §3o DA CF - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal gera o direito à percepção dos salários, bem como ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

2. No Tema 551, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a 13o salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do Município a demonstração da necessidade de excepcional interesse público na contratação temporária do servidor, na forma do art. 37, IX, da CF, a fim de justificar sua legalidade, uma vez que reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

4. À luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do Município, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois à toda evidência possui todo o histórico da vida pública do servidor contratado em seus registros.

5. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

7. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANGELA MOREIRA VIEGAS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Reclamação Trabalhista c/c Indenização, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 137907291, pp. 132/135).

Em suas razões (id. 137907291, pp. 145/153), a Apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida não reflete a realidade dos fatos, pois deixou de relatar pontos fundamentais para o correto desfecho do feito, bem como não está de acordo com o arcabouço de provas documentais juntadas aos autos.

Reiterando os argumentos trazidos na inicial, postula a reforma da sentença,
“para considerar as provas documentais e testemunhais, juntadas aos autos com julgamento do mérito da demanda e consequentemente a total procedência da demanda, nos exatos termos pleiteados na exordial”
.

O
Município

deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 137907292) e instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 144906189).

Certidão de tempestividade em id. 137907291, p. 155.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157346667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante Angela Moreira Viegas pretende o provimento do recurso para a integral reforma da sentença atacada, com o reconhecimento do vínculo empregatício como
técnica de enfermagem
durante o período de
18/09/2014 a 17/06/2015
, com a declaração de nulidade da dispensa e sua consequente reintegração ao labor, condenando o
MUNICÍPIO
ao pagamento das verbas trabalhistas assim elencadas: saldo de salário de 17 dias, férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário, adicional insalubridade, reflexos do adicional insalubridade nas demais verbas, estabilidade provisória (em caso de não a reintegração no emprego), reflexos da estabilidade provisória nas demais verbas trabalhistas, danos morais e danos materiais.

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) O mesmo artigo acima descrito, no inciso IX, permite a contratação, por parte da Administração Pública, de servidor por tempo determinado, desde que sirva para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
o que não corresponde ao vertente caso
. Em face de tais considerações,
conclui-se que a contratação firmada entre a parte requerente e a requerida é totalmente irregular, porquanto nula
, nos exatos termos do Enunciado 363 da Súmula do TST: (...)

(...) Isto posto, na medida que,
reconhecida a nulidade contratual,
as verbas devidas compreendem, conforme acima elencado, apenas o pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS
, não se inclui indenização relativa a adicional de insalubridade
. (...)
Tendo em vista o reconhecimento de invalidade do contrato firmado entre as partes
, não há possibilidade de condenação do demandado pelas verbas pleiteadas decorrentes da rescisão contratual,
exceto a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. Contudo, apesar de pleiteado o saldo de salário na importância de R$535,84 (quinhentos de trinta e cinco e oitenta e quatro centavos), relativo a 17 dias do mês de junho/2015, não há qualquer prova de que há valores não pagos durante o período trabalhado. (...) Diante da nulidade do contrato, da ausência de elementos comprobatórios e a impossibilidade de colhê-los, como delimitado alhures,
em razão de a demandante não ter se desincumbido da provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive no que tange a conduta ilícita do agente municipal, o que é indispensável para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado
(sentido amplo), o julgamento do processo no estado em que se encontra com julgamento do mérito pela improcedência dos pedidos é medida que se impõe, em conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo Civil: (...) Deste modo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes os pedidos formulados por Angela Moreira Viegas em face do Município de Pontal do Araguaia/MT
.
Condeno a demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante previsão do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil. As obrigações decorrentes da sucumbência, todavia, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade da justiça gratuita. (...)”
(id. 137907291, pp. 132/135) (g.n.)

Como visto, apesar de reconhecer a nulidade da contratação, bem como que isso implica no pagamento de salários e depósitos do FGTS, o Juízo
a quo

julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, fundamentando a sentença na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da Autora/Apelante, inclusive quanto à conduta ilícita do Apelado.

Do cotejo dos autos, contudo, concluo que
o recurso comporta parcial provimento.

De início, cumpre
afirmar o acerto da sentença de origem quando reconheceu a nulidade da contratação no caso
sub judice
, não havendo sequer contrato temporário ou a demonstração da excepcional necessidade de interesse público, em desacordo com o art. 37, incisos II, IX e §2o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (...)”

O próprio Município reconheceu a irregularidade da contratação em sua peça de defesa, sob o tópico
“
DA NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO DE TRABALHO
”
aduzindo o seguinte:

“(...)
Ora, Excelência, a contratação por meio de nota fiscal avulsa de prestação de serviços
é uma nova modalidade não prevista no ordenamento jurídico

nacional
, seja em lei, seja na CF/88, o que fere de morte o principio da legalidade. (...) Nessa medida, não resta outra saída
senão a de ser decretada a nulidade da contratação com efeito ex tunc
(...).” (id 137907291, pp. 73/74)

Por sua vez, a Apelante juntou à inicial as Notas Fiscais Avulsas de Prestação de Serviços emitidas pelo
MUNICÍPIO
, onde consta no campo
“Serviços”
a inscrição:

“REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM. LOTADA NO CRS LUZIA NOGUERA DE MORAES”
(id. 137907291, pp. 25/35)

Disso se depreende que a Autora/Apelante, ao contrário do que constou da fundamentação da sentença recorrida, no mínimo, trouxe indícios suficientes de prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto o Apelado, por outro lado, não juntou aos autos qualquer documento em sua defesa (contestação id. 137907291, pp. 72/80).

Não há dúvida que, tratando-se de demanda entre servidor municipal e Município, é certo que este último reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação referente ao período de trabalho exercido pela ora Apelante, que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, II, CPC).

Assim, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, no presente caso não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida pública da Apelante em seus registros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA -
PROGRESSÃO
DE CLASSE - LEI MUNICIPAL No 074/98 - OBSERVÂNCIA DA ASCENÇÃO DE CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PREENCHIMENTO DE REQUISITOS -
TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA
- PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI - RECURSO DESPROVIDO
.
1- Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu e indubitavelmente, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo municipais na seara da carreira de magistério municipal
.
(...).”

(TJMT. 0001995-72.2018.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: des.
Mario Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 28/07/2022) g.n.

Assim, verifico que o Magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto, devendo a sentença ser reformada para o fim de garantir à Apelante as verbas trabalhistas decorrentes dos serviços prestados ao
MUNICÍPIO
e contratados de forma irregular, como já demonstrado alhures, isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência sobre o assunto ora em debate no julgamento do RE 1066677 e do RE 765320, em sede de
repercussão geral
, fixando as teses nos Temas 551 e 916, que assim dispõem:

“Tema 551:
Servidores temporários não fazem jus a

décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (g.n.)

“Tema 916: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à

percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.” (g.n.)

Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária na sentença, da qual o
MUNICÍPIO
não recorreu, evidente que a Apelante faz jus ao
saldo de salário
de
17 (dezessete)

dias
e ao levantamento dos depósitos que deveriam ter sido efetuados em seu FGTS,
sem a multa de 40%
, nos termos da jurisprudência do STF acima transcrita, e do citado art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, que assim dispõe:

“Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.” (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916.
CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS
. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI No 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF.
MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
“
A contratação por tempo determinado
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
”
(Repercussão Geral - Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso
(CRF, art. 37, II, e § 2o).
A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o contratado
o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei no 8.036/90, art. 19-
A
). A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença.”
(TJMT. N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE
- VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 -
DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90
E NA SÚMULA 363 TST - 13o SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMA 551 STF
(RE 10.66.677 - RG/MG) - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
. 1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal,
gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST
.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
,
o servidor faz jus ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constituciona
l
. 5. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 6. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 7. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.”
(TJMT. N.U 1008179-24.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/08/2022, DJe 01/09/2022) (g.n.)

Desse modo, reconhecida a nulidade da contratação
sub judice
e, por conseguinte, a unicidade durante o lapso de
18/09/2014 a 17/06/2015
, a Apelada faz jus também ao
13o salário
e
férias
acrescidas de 1/3 (um terço),
proporcionais ao período trabalhado
, nos termos do art. 7o, VIII e XVII, c/c art. 39, §3o, ambos da CF, de acordo com a jurisprudência do STF firmada em sede de repercussão geral acima transcrita.

Contudo, em relação às demais verbas pleiteadas, melhor sorte não teve a Apelante.

É que não se pode aplicar aos contratos administrativos as disposições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a Constituição Federal assegura aos servidores estatutários apenas os direitos sociais do trabalhador, previstos expressamente em seu art. 39, §3o, que assim dispõe:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3o

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX
, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

(...)

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

(...)

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

(...)

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;”

In casu
, o vínculo da servidora contratada tinha natureza institucional, jurídico-administrativo, não configurando relação empregatícia submetida ao regime celetista, razão pela qual não se aplica na hipótese as regras da CLT, como pretende o Apelante, sendo
indevidas
, portanto, as verbas a título de
adicional insalubridade
e
estabilidade provisória
, assim como seus
reflexos
nas demais verbas trabalhistas pleiteadas.

Quanto aos
danos morais
e
materiais
, de fato, neste ponto
agiu com acerto o Juízo
a quo
,
na medida em
que a Apelante não produziu nenhuma prova a respeito
- ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, CPC -, tendo anuído também com o julgamento da lide no estado em que se encontra, pois nada falou a respeito nas razões da Apelação, não havendo motivo para modificar a sentença recorrida em relação a isso.

Com tais considerações, deve ser REFORMADA em parte a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, apenas para condenar o
MUNICÍPIO

ao pagamento das verbas trabalhistas asseguradas aos trabalhadores submetidos a desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, conforme Temas 551 e 916 do STF acima transcritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, e
a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença atacada, apenas para reconhecer o vínculo durante o lapso de
18/09/2014 a 17/06/2015
, condenando o
MUNICÍPIO

ao pagamento de saldo de salário de 17 (dezessete) dias, além do FGTS, sem a multa de 40%, bem como ao 13o salário proporcional e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, quando deverão ser observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Sem honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, sem, contudo, aplicar-se a majoração prevista no §11 do mesmo artigo, uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023